Tribunal: TJMT
Processo: 1042070-40.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042070-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KLEVERSON DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.726.821-74 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1042070-40.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
KLEVERSON DE CARVALHO ARAÚJO

EMBARGADO:
BANCO CSF S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KLEVERSON DE CARVALHO ARAÚJO
contra Acórdão unânime (ID. 237069150) que negou provimento à Apelação Cível interposta contra o
BANCO CSF S/A,
e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, respeitada a justiça gratuita deferida.

O
Embargante aduz contradição no Acórdão, ao argumento de que
“o nome
(do Apelante)
ainda constava como "prejuízo" referente à competência de maio de 2022.”
, bem como que
“o acórdão não considerou adequadamente o impacto da manutenção prolongada do registro de “prejuízo” no SCR.”,
visto que não visualizou a existência de ato ilícito.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, e, por conseguinte, condenar o Embargado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID. 241416676), pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de contradição, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado esmiuçou a questão, demonstrando a inexistência de ato ilícito, vez que, em que pese o Embargante alegue que seu nome ficou mantido nos cadastros de proteção ao crédito (SCR), mesmo depois de adimplida a dívida, o fato é que as partes realizaram acordo com repactuação do débito em
23/06/2022
(ID. 230682195), e na mesma data foi efetuado o pagamento da primeira parcela, no valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Na sequência, em
25/06/2022
consta prova da exclusão de seus dados do cadastro restritivo SCPC (ID. 230682204).

Ademais, no que atine especificamente à manutenção do nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito do SCR-BACEN, de acordo com o relatório de informações detalhadas constante do ID.

230683700, a inclusão do débito como “prejuízo” permaneceu até o mês de competência maio/2022, ou seja, antes do acordo realizado em 23/06/2022, sendo que nas competências posteriores o débito saiu do campo “prejuízo”, portanto, descabe falar em ilícito.

Assim
, não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024